Tribunal: TJDFT
Processo: 0716571-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716571-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA, MARIA DE FATIMA GONCALVES AGRAVADO: IVANI FRANCISCA DE MORAIS D E S P A C H O Restabeleça a classe processual de Ação Rescisória. Intimem-se as partes para que, caso queiram, especifiquem outras provas que pretendam produzir, demonstrando, desde logo, a necessidade e a utilizada para a solução da controvérsia em exame. Brasília, 1 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora